Tribunal: TJES
Processo: 0006406-34.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Dayvson Santos Aguiar contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, mantendo sua eliminação de concurso público para o cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, na fase de investigação social. O embargante sustenta: (i) erro material, ao lhe ser atribuído processo de porte de drogas que não lhe pertence; (ii) omissões e contradições quanto à presunção de inocência e à fundamentação do ato administrativo; (iii) ausência de fundamentação adequada e necessidade de revisão do ato administrativo; (iv) violação ao princípio da presunção de inocência; e (v) afronta aos princípios da razoabilidade e moralidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material, omissão ou contradição aptos a justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii) estabelecer se houve violação à presunção de inocência e aos princípios da razoabilidade e moralidade administrativa na decisão que confirmou a eliminação do candidato do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm função integrativa e apenas se prestam a sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022).

4)
O acórdão embargado examinou com precisão os fundamentos do recurso de apelação, abordando todos os pontos relevantes, inclusive a aplicação dos princípios da presunção de inocência, moralidade e razoabilidade, conforme entendimento do STF e STJ.

5)
A alegação de erro material quanto à atribuição de ocorrência policial ao embargante não se sustenta por ausência de comprovação nos autos, não sendo suficiente a simples negativa da parte.

6)
A decisão administrativa de eliminação do candidato se fundou em análise ampla da conduta pregressa, incluindo registros policiais e aceitação de sursis processual por fraude em concurso, o que evidencia a compatibilidade da exclusão com os critérios do edital e os princípios que regem o serviço público.

7)
O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos da parte, desde que fundamente adequadamente a decisão, conforme interpretação do §1º do art. 489 do CPC/2015.

8)
A oposição de embargos com objetivo de rediscutir o mérito configura indevida utilização do recurso, desvirtuando sua finalidade precípua.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo demonstrar omissão, contradição, obscuridade ou erro material de relevância para o deslinde da controvérsia.

2. A eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público é legítima quando fundamentada em elementos concretos de sua conduta pregressa, ainda que não haja condenação penal transitada em julgado, desde que respeitados os princípios da legalidade, moralidade e razoabilidade.

3. A presunção de inocência não impede a Administração de avaliar, de forma objetiva e proporcional, a idoneidade moral e a conduta ética de candidatos a cargos públicos, especialmente em carreiras policiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXXVIII; CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no AI 769.433/CE, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 12.2.2010; STJ, RMS 22.089/MS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJ 13.08.2007; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 25.06.2019; STJ, REsp 1789623/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 29.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 07.04.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006406-34.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAYVSON SANTOS AGUIAR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Dayvson Santos Aguiar contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, mantendo sua eliminação de concurso público para o cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, na fase de investigação social. O embargante sustenta: (i) erro material, ao lhe ser atribuído processo de porte de drogas que não lhe pertence; (ii) omissões e contradições quanto à presunção de inocência e à fundamentação do ato administrativo; (iii) ausência de fundamentação adequada e necessidade de revisão do ato administrativo; (iv) violação ao princípio da presunção de inocência; (v) afronta aos princípios da razoabilidade e moralidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material, omissão ou contradição aptos a justificar a oposição de embargos de declaração; (ii) estabelecer se houve violação à presunção de inocência e aos princípios da razoabilidade e moralidade administrativa na decisão que confirmou a eliminação do candidato do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm função integrativa e apenas se prestam a sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022).

4)
O acórdão embargado examinou com precisão os fundamentos do recurso de apelação, abordando todos os pontos relevantes, inclusive a aplicação dos princípios da presunção de inocência, moralidade e razoabilidade, conforme entendimento do STF e STJ.

5)
A alegação de erro material quanto à atribuição de ocorrência policial ao embargante não se sustenta por ausência de comprovação nos autos, não sendo suficiente a simples negativa da parte.

6)
A decisão administrativa de eliminação do candidato teve por base análise ampla da conduta pregressa, incluindo registros policiais e aceitação de sursis processual por fraude em concurso, o que evidencia a compatibilidade da exclusão com os critérios do edital e os princípios que regem o serviço público.

7)
O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos da parte, desde que fundamente adequadamente a decisão, conforme interpretação do §1º do art. 489 do CPC/2015.

8)
A oposição de embargos com objetivo de rediscutir o mérito configura indevida utilização do recurso, desvirtuando sua finalidade precípua.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo demonstrar omissão, contradição, obscuridade ou erro material de relevância para o deslinde da controvérsia.

2. A eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público é legítima quando fundamentada em elementos concretos de sua conduta pregressa, ainda que não haja condenação penal transitada em julgado, desde que respeitados os princípios da legalidade, moralidade e razoabilidade.

3. A presunção de inocência não impede a Administração de avaliar, de forma objetiva e proporcional, a idoneidade moral e a conduta ética de candidatos a cargos públicos, especialmente em carreiras policiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXXVIII; CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no AI 769.433/CE, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 12.2.2010; STJ, RMS 22.089/MS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJ 13.08.2007; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 25.06.2019; STJ, REsp 1789623/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 29.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 07.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que tal modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO

Aduz o recorrido que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.

Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve a apelação interposta por
Dayvson Santos Aguiar
, candidato ao cargo de
Investigador de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
, contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo, mantendo sua eliminação na fase de
investigação social
do certame.

Sustenta o apelante que sua exclusão se baseou exclusivamente na existência de uma
ação penal em trâmite
, sem trânsito em julgado, em suposta violação ao princípio da
presunção de inocência,
argumentando, ainda, que
não omitiu informações na Ficha de Informações Confidenciais (FIC)
e ter sido sua eliminação arbitrária e desproporcional.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a
investigação social é etapa legítima do concurso
, prevista no
Edital nº 001/2018 – PCES
, e que a eliminação do candidato
não se baseou exclusivamente na existência da ação penal
, mas também em outros elementos de sua conduta pregressa, incluindo
registro de ocorrência por porte de drogas, de modo que
aludida exclusão
não configura juízo de culpabilidade penal
, mas
uma avaliação administrativa da compatibilidade do candidato com a função policial
, alinhada aos princípios da
moralidade administrativa
e ao entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Pois bem.

A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inc. LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida
“como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal.”
1
.

Logo, a eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público, por ser réu em ação penal em curso, seria vedada em nosso ordenamento jurídico.

Cite-se, a respeito, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. O
Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que viola o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AI 769.433/CE, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 12/2/10)

Não se deve ignorar, obviamente, que a investigação social não se limita a verificar eventuais condenações que pesem sobre o candidato.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
a investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado. Serve, também,
para avaliar a sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial e de outras carreiras do serviço público não menos importantes
.
” (RMS 22.089/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 390).

Nesse sentido também caminha a recente jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – Omitido.

II - Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, encampada pela jurisprudência desta Corte, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência.

III - Todavia, in casu, tal garantia constitucional, prevista, ainda, no art. 8º, n. 2, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto, igualmente, na Constituição da República.

IV - O ingresso, na carreira de Policial Militar, de candidato que figura como réu em ação penal, pelo crime de duplo homicídio doloso e uma tentativa de homicídio, importa indubitável ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Pública, por imposição constitucional.

V - Seria afrontoso ao interesse coletivo, admitir-se, no serviço público, candidato possuidor de vida pregressa duvidosa, como in casu, ainda mais se tratando de cargo inserido na estrutura da segurança pública, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes.

VI - A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se, ainda, a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. Precedentes.

VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII – Omitido.

IX - Agravo Interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 E 284/STF, POR ANALOGIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FATOS DESABONADORES APURADOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CANDIDATO. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 220-221, e-STJ, destaquei): ‘Como se extrai da certidão de fls. 38 - 33 ejud, a eliminação do Apelado se deu em razão de constar em seu desfavor a existência do 'TERMO CIRCUSTANCIADO n° 108 -0068112010, no qual o candidato figura como autor do crime de Resistência, Desobediência, Desacato, tipificados nos artigos 329, 330, 331, respectivamente, quando fora abordado por policiais militares, conduzindo uma moto com o capacete suspenso e falando ao celular, negando-se a entregar a CNH, falando palavras de baixo calão. Desse fato, gerou-se o processo n°09004232.12.2010.8.19.0063, no JECRIM da Comarca de Três Rios, no qual o candidato foi submetido à transação penal.'
Tais fatos, associados à presunção de legitimidade dos atos administrativos, geram, por certo, a presunção de não estar o Apelado apto a exercer a atividade junto à Segurança Pública, ressaltando-se, ainda, a importância da referida análise social, cujo fundamento se encontra previsto no art. 11 da Lei 443/81, que dispõe sobre a necessidade de comprovação da idoneidade do matriculado em estabelecimentos destinados à formação de oficiais, graduados e soldados, no art. 27 da mesma lei, que exige do Policial Militar o sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro da classe. Tratando-se de concurso para Polícia Militar, inevitável é a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às funções a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado através do Exame Social, a fim de que se reduza, ao máximo, o risco social de aprovação de candidatos que apresentem conduta incompatível com a postura desejada para a corporação policial, em flagrante prejuízo à Segurança Pública.

Consoante inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, a investigação social, quando prevista no edital, é critério idôneo para verificação da aptidão e probidade de candidato, mormente em se tratando de policial militar, devendo ser selecionado aquele dotado de equilíbrio emocional, autocontrole, comportamentos ético e moral socialmente adequados. Resta claro, portanto, que o candidato não possui o perfil e a aptidão para o exercício da profissão de policial militar’.

2. A fundamentação utilizada pela Corte de piso para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado no STJ, segundo o qual a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Policial Militar, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo.

4. Com efeito, ‘a exclusão do impetrante, no contexto em que ocorrida, não afrontou o princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade-fim da corporação policial militar’. (RMS 45.139/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/11/2017).

5. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1789623/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

Sob esse prisma, oportuno destacar que a decisão administrativa que o declarou inapto não se baseou exclusivamente na existência da ação penal, mas sim
na análise global de sua conduta pregressa
.

Ora, conquanto tenha sido constatado que na ação penal nº 0804426-20.2019.4.05.8200T, o recorrente fora absolvido dos crimes de associação criminosa (artigo 288 do CP) e de resistência (artigo 329 do CP), consta dos autos que o apelante possui
registro de ocorrência policial por porte de drogas com prisão em flagrante (Processo nº 0803500-39.2019.4.05.82.00) e aceitou a proposta de
Sursis
processual quanto ao crime de fraude em certame de interesse público (artigo 311-A do CP)
, fatos que, somado à tramitação da ação penal,
reforça a incompatibilidade de sua conduta com os padrões éticos exigidos para o cargo
.

Sendo assim, é possível deduzir que a decisão administrativa fora motivada e embasada em
critério objetivo
previsto no edital, que exige conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável para o ingresso na Polícia Civil.

Quanto à alegação de que
não houve omissão de informações na Ficha de Informações Confidenciais (FIC)
, tal fato, ainda que verdadeiro, não afasta a avaliação negativa da conduta do candidato.

Isso porque a
boa-fé na prestação de informações não é suficiente para garantir a permanência no certame
, pois a investigação social tem por finalidade
verificar se a conduta do candidato, como um todo, é compatível com a função policial.

Nesse horizonte, o simples fato de declarar corretamente os antecedentes não exime o candidato de ter sua conduta analisada sob a ótica da moralidade administrativa.

Ademais, a eliminação do candidato não se mostra
desproporcional
, pois decorre da aplicação de critérios previamente estabelecidos no edital, de modo que o princípio da
isonomia
impõe
sejam todos os candidatos submetidos às mesmas regras
, sem possibilidade de flexibilização ou relativização de critérios que possam comprometer a imparcialidade da seleção.

Vale ressaltar ainda que o controle judicial sobre os atos administrativos deve se limitar à análise da
legalidade e razoabilidade do ato
, não cabendo ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica na hipótese.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

1
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de direito constitucional
. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 737.

Como se vê, todos os pontos foram esmiuçados no voto acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

Conquanto o embargante afirme que a ocorrência nº 2017.001956580-001, relativa a prisão em flagrante por porte de drogas, não lhe pertence, inexiste nos autos prova que corrobore tal alegação.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o embargante, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a Relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.